Tribunal: CARF
Processo: 13971.913902/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.913902/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.783 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LIVRO
DIÁRIO.
FORMALIDADES
LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
Conforme prevê a legislação, o Livro Diário deverá conter, obrigatoriamente:
termo de abertura; termo de encerramento; numeração sequencial, tanto dos
livros como das folhas; encadernação; autenticação em todas as folhas, pela
Junta Comercial, quando se tratar de sociedade mercantil ou, pelo Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, quando se tratar de sociedade civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.913902/2009-19
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.913902/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(“DRJ/FOR”):
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 03,
lavrado pela DRF Blumenau (SC) em 10/12/2009, o qual não homologou a
compensação realizada através do PER/DCOMP no 02214.48123.300408.1.3.02-7171,
transmitido em 30/04/2008 (fls. 36/40).
Através do referido PER/DCOMP, o contribuinte compensou débito de IRPJ do 1o
trimestre de 2008, utilizando-se de um crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano calendário 2007, no valor de R$ 39.531,80 (fl. 37).
O Despacho Decisório negou a compensação pleiteada sob o argumento de que havia
divergência entre a demonstração do crédito realizada no PER/DCOMP e o saldo
negativo informado na DIPJ.
Por seu turno, o contribuinte alegou que houve erro no preenchimento de sua DIPJ, na
medida em que teria deixado de computar na Ficha 12-A as deduções do lucro real
relativamente às linhas 04, 13 e 17.
O defendente informa que retificou a DIPJ corrigindo os erros cometidos.
Em sessão de 10/10/2017, a DRJ/FOR julgou procedente em parte a manifestação
do contribuinte para reconhecer parte do direito creditório informado em declaração de
compensação.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 45/47 do e-processo):
O contribuinte teve sua compensação negada em virtude de o direito creditório
pleiteado, saldo negativo de IRPJ do ano de 2007, ter sido indeferido pela autoridade
administrativa sob o argumento de que havia incoerência entre o demonstrativo do
crédito realizado no PER/DCOMP e os dados colhidos na DIPJ apresentada pelo
administrado; o ato decisório registrou que a DIPJ transmitida apurava a existência de
imposto a pagar ao final daquele ano.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.913902/2009-19

O defendente, por seu turno, alega que equivocadamente preencheu a DIPJ, aduzindo
que deixou de informar os valores correspondentes às deduções na declaração.
A DIPJ (ND 1778533) apresentada pelo contribuinte e que constava na base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no momento da expedição do despacho
decisório, apurava o imposto a pagar com base no lucro real no montante de R$
28.089,39 e não contemplava qualquer valor a título de deduções.
Já os extratos abaixo, obtidos dos sistemas de controle da RFB, atestam a existência de
pagamentos a título de estimativas, bem como retenções na fonte sobre rendimentos
pagos ao contribuinte, relativamente ao ano-calendário sob exame. Desta forma, existe
verossimilhança na tese esboçada pela defesa acerca da ocorrência de erro no
preenchimento da DIPJ.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.913902/2009-19

Com efeito, a solução da lide passa pela apuração do saldo de IRPJ ao final do ano de
2007, cabendo registrar que, à sua manifestação de inconformidade, o defendente não
anexa qualquer documento visando comprovar os valores de dedução do lucro que
reputa correto.
Dessa forma, o saldo negativo será apurado considerando-se apenas as deduções que
possam ser validadas por meio dos dados disponíveis nos sistemas de controle da RFB.
Assim, é possível confirmar as estimativas pagas no montante de R$ 61.380,91 (871,58
+ 19.645,44 + 5.612,18 + 35.251,71).
Além disso, é possível construir a tabela a seguir, a qual demonstra o imposto de renda
retido pelas fontes pagadoras informadas pelo contribuinte às fls. 26/29:
Tomando-se por base o imposto sobre o lucro real apurado na DIPJ do contribuinte,
monta-se a tabela a seguir, a qual apura o saldo negativo levando-se em conta as
deduções que podem ser confirmadas nos sistemas de controle da RFB.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.913902/2009-19

Repise-se que o manifestante não apresentou qualquer documento visando comprovar as
deduções que pretendia ver descontadas do imposto apurado.
Como se percebe pelas informações constantes do próprio sistema da Receita
Federal, posto que o contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova, a instância a quo
fez a recomposição do saldo negativo de IRPJ do ano de 2007 e chegou ao montante disponível
de R$ 34.531,16.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa sem apresentar quaisquer elementos adicionais de prova.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
17/10/2017 (fls. 53 do e-processo) ao acessar o seu inteiro teor no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), apresentando o recurso voluntário, ora analisado,
no dia 14/11/2017 (fls. 56 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.913902/2009-19

A matéria objeto de controvérsia nos autos é eminentemente fática, relacionada
mais especificamente à liquidez e certeza do crédito tributário de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano calendário de 2007.
O voto da DRJ/FOR de maneira bastante acertada analisou efetivamente as
parcelas disponíveis para compor o saldo negativo do período, ainda que o contribuinte não
tenha apresentado prova alguma da real existência do seu crédito.
Vejamos mais uma vez os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 47 do e-
processo):
[...] é possível confirmar as estimativas pagas no montante de R$ 61.380,91 (871,58 +
19.645,44 + 5.612,18 + 35.251,71).
Além disso, é possível construir a tabela a seguir, a qual demonstra o imposto de renda
retido pelas fontes pagadoras informadas pelo contribuinte às fls. 26/29:

Tomando-se por base o imposto sobre o lucro real apurado na DIPJ do contribuinte,
monta-se a tabela a seguir, a qual apura o saldo negativo levando-se em conta as
deduções que podem ser confirmadas nos sistemas de controle da RFB.

O contribuinte, contudo, pleiteia para além do valor que fora reconhecido, duas
parcelas adicionais, as quais na sua ótica também deveriam compor o saldo negativo do período.
Em suas próprias palavras (fls. 61 do e-processo), não foram considerados os valores retidos a
título de IRRF, no total de R$ 3.877,06 e também os valores provenientes do PAT, no total de RS
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.913902/2009-19

1.123,58, os quais deveriam ser considerados, tendo em vista terem sido devidamente lançados
conforme as instruções do Manual do IRPJ vigente à época. Veja-se então o que se requer:

E com base nestes valores, o contribuinte reconstruiu a tabela da DRJ/FOR
pleiteando o reconhecimento dos seguintes valores (fls. 60 do e-processo):

Ressalte-se que tais valores não foram reconhecidos pela DRJ/FOR em razão da
sua não localização nos sistemas da Receita Federal, de modo que somente por meio de
documentação hábil o contribuinte conseguiria comprovar a sua liquidez e certeza.
Neste sentido, o Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir
a compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.913902/2009-19

autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.
(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator Ailton Neves
da Silva. Sessão de 12/02/2019)
Dessa forma, diante da não localização dos valores constantes no sistema,
cumpria ao contribuinte fazer a prova do alegado. E de fato verifica-se no recurso voluntário essa
tentativa. O contribuinte apresenta folhas do seu livro diário, cópia do recibo de entrega da
RAIS, planilha de cálculo com discriminativo das despesas com o PAT e folhas do manual IRPJ
2007/2008.
Desde já, cumpre destacar que a documentação apresentada pelo contribuinte não
é suficiente para comprovar a liquidez e certeza do crédito tributário. A planilha apresentada não
é acompanhada de qualquer documentação de suporte capaz de confirmar os dados ali
constantes. Trata-se, em verdade, de documento extrafiscal produzido unilateralmente pelo
próprio contribuinte.
Como se sabe, apenas a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. As
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.913902/2009-19

folhas do livro diário apresentadas pelo contribuinte no presente caso concreto não satisfazem os
requisitos legais exigidos para validade e legitimidade do documento.
Por esse aspecto, vejamos o que determina o artigo 258 do Decreto no 3.000/1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a
dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para
registro individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita
verificação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais mensais dos
livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em que as operações
se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o Diário
e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou
tipograficamente (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação
no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil,
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 2o).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também poderão ser
escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as operações a que se
reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em livros devidamente
registrados.
§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica adotará livro
próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações financeiras, o qual será
autenticado no órgão de registro competente.
A exigência de autenticação do Livro Diário também consta do Código Civil,
conforme abaixo:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a
sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.913902/2009-19

A escrituração comercial regular deve se basear em registros permanentes de
todas as operações relevantes, o que exclui confecções e provas produzidas posteriormente aos
fatos que deveriam ser registrados à medida que ocorrem. Os livros contábeis são documentos,
por assim dizer, históricos, e a sua historicidade mesma é requisito formal indispensável.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital